Tribunal: STF
Processo: ARE 1594394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. MONITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE. TEMA 106 DO STJ APLICADO POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto sentença de improcedência prolatada na ação ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santa Maria, por meio da qual se pleiteava o fornecimento do aparelho monitor e sensor de glicose contínua Freestyle Libre e uma caixa de 100 agulhas de 4 mm para caneta de insulina, em razão do diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID10 E10).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche os requisitos cumulativos fixados pelo Tema 106 do STJ, aplicados analogicamente ao caso, para o fornecimento de insumos médicos não padronizados pelo SUS; e (ii) estabelecer se a condição socioeconômica da parte autora justifica a intervenção excepcional do Estado no custeio do tratamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à saúde, embora seja direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, não autoriza a imposição irrestrita de obrigações ao Estado, sendo necessária a observância dos critérios fixados em jurisprudência consolidada, sobretudo diante da escassez de recursos públicos e da necessidade de gestão eficiente das políticas públicas de saúde.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou três requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) laudo médico circunstanciado e fundamentado que comprove a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. Embora o Freestyle Libre possua registro na ANVISA, a autora não apresentou comprovação técnica e documental robusta da ineficácia dos insumos disponibilizados pelo SUS (como glicosímetros, tiras reagentes e lancetas), tampouco demonstrou a imprescindibilidade do aparelho solicitado, conforme exigido no primeiro requisito do Tema 106.
6. ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e da hipossuficiência econômica da parte autora torna incabível o fornecimento dos insumos pleiteados, não se justificando a atuação excepcional do Poder Judiciário em substituição à política pública sanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
A ausência de laudo médico que demonstre a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS impede a concessão judicial do insumo pleiteado, conforme o Tema 106 do STJ, aplicado analogicamente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, parágrafo único; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, REsp 2169102/AL (Tema 1313); Recurso Inominado nº 5012974-41.2023.8.21.0026, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Daniel Henrique Dummer, j. 20.02.2025; Recurso Inominado nº 5021704-41.2023.8.21.0026, Rel. José Antônio Coitinho, j. 16.12.2024; Recurso Inominado nº 5008121-37.2023.8.21.0010, Rel. Maria Beatriz Londero Madeira, j. 16.12.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196,   da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente